Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709014-79.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILIA CAETANO APELADO: ESPÓLIO DE IRINEA LUIZA CAETANO, IVANIA DE ARAUJO CAETANO, JOSE CAETANO, VALDEIR CAETANO, SANDRA CAETANO DE ARAÚJO, EZEQUIEL DA SILVA CAETANO, ISMAEL CAETANO, JUVERCIL PAZ DA SILVA, MIQUEIAS CAETANO PAZ, ENOQUE CAETANO PAZ Despacho 1. Ciente quanto à petição e aos documentos de ID no 23752814 a no 23752838. Todavia, o recurso deve analisar o contexto fático-jurídico que ensejou o indeferimento da petição inicial em determinado momento processual. 2. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária Virtual (ID no 23419367). Brasília, DF, 4 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO